Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANIA SILVA FERREIRA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. EFEITOS DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratamento para obesidade mórbida ou severa está contido no rol de coberturas obrigatórias dos planos e seguros de saúde no termos do caput do artigo 10 da Lei 9.656, doença relacionada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de modo que todo ele deve ser coberto pelo plano ou seguro de saúde, observadas as disposições legais e regulatórias. Referido tratamento deve se desenvolver em várias etapas, equipe multidisciplinar, não se esgotando ou se exaurindo na cirurgia bariátrica. Na almejada hipótese de esse procedimento ser bem sucedido, provavelmente outra ou outras cirurgias serão necessárias, com vistas a completar o processo terapêutico e restabelecer a saúde e a funcionalidade do corpo do paciente, haja vista que o efeito do intenso emagrecimento redunda em excesso de pele, depressões, ondulações ou deformações em partes do corpo, como mamas, abdômen, dorso e membros inferiores, sem que isso possa ser denominado como procedimento meramente estético. 2. Planos e seguros de saúde operadora de plano de saúde devem arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, efeitos e vicissitudes. 2.1. Cirurgias pós-bariátricas devem ser cobertas pelos planos e seguros de saúde desde que tenham finalidade reparadora como, por exemplo, as de retirada de pele, reconstrução mamária, enxertos, sem que se possa falar em ampliação judicial dos procedimentos obrigatórios constantes do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, violação de outras normas regulatórias ou contratuais, haja vista que se tratam de efeitos da gastroplastia e de etapas do complexo e escalonado tratamento da obesidade mórbida. Precedentes. 4. Tem-se definido que não autorização de cirurgias, em relação à qual não configurada urgência ou emergência, não evidenciada a maior magnitude, a maior necessidade ou excepcionalidade do caso, negativa que tenha decorrido de má interpretação da lei ou do contrato, deve ser compreendida como inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja reparação por danos extrapatrimoniais. 4.1. Assim, como a autora não trouxe aos autos dado ou elemento específico e relevante no sentido de que a negativa de cobertura por parte da ré tenha violado severamente direito da personalidade, a exclusão da condenação por danos morais é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP e do TJRJ, no sentido de ser cabível indenização por danos morais nas hipóteses de recusa de plano de saúde à prestação de assistência médica e hospitalar a que estava obrigado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissidio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030